Tribunal: TJPA
Processo: 0001287-68.2008.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MÉRITO ? 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos através das declarações da vítima e dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos acusados, ainda na posse da res subtraída. ? 2) ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS PELA VÍTIMA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO DESCRITO NO REFEFERIDO ARTIGO DE LEI QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO PROCEDIMENTAL. EVENTUAL INOBSERVÂNCA QUE NÃO ACARRETA A NULIDADE DO ATO E TAMPOUCO A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES. 3) REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DAS REPRIMENDAS. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA. PENA CORPÓREA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. REFORMA DE OFÍCIO DA PENA PECUNIÁRIA. EQUÍVOCO NO CÁLCULO PELO JUÍZO DE PISO. FIXAÇÃO DA MULTA APÓS CORRETA DOSIMETRIA EM 13 (TREZE) DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO, RETIFICADA A SANÇÃO PECUNIÁRIA DEFINITIVA PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0001287-68.2008.814.0501.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (2ª Vara Penal de Mosqueiro)
APELANTES: Rogério Guilherme Lopes Furtado e Ricardo Lopes Furtado (Def. Púb. Francisco José Pinho Vieira.
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos através das declarações da vítima e dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos acusados, ainda na posse da
res subtraída
. -
2)
ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS PELA VÍTIMA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO DESCRITO NO REFEFERIDO ARTIGO DE LEI QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO PROCEDIMENTAL. EVENTUAL INOBSERVÂNCA QUE NÃO ACARRETA A NULIDADE DO ATO E TAMPOUCO A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES.
3)
REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DAS REPRIMENDAS. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA. PENA CORPÓREA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. REFORMA DE OFÍCIO DA PENA PECUNIÁRIA. EQUÍVOCO NO CÁLCULO PELO JUÍZO DE PISO. FIXAÇÃO DA MULTA APÓS CORRETA DOSIMETRIA EM 13 (TREZE) DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO, RETIFICADA A SANÇÃO PECUNIÁRIA DEFINITIVA PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, de ofício, retificar a pena pecuniária definitiva para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 10 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ROGÉRIO GUILHERME LOPES FURTADO E RICARDO LOPES FURTADO, inconformados com a sentença (
fls. 115/119
) proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Mosqueiro, que os condenou, individualmente, a reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Em suas razões recursais (
fls. 134/136
), pugnam os apelantes em suma, por sua absolvição por insuficiências de provas, ao argumento de que a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima, deixando de considerar as declarações dos acusados, o quais informaram que apenas estavam perto do agente que delinquiu, tendo sido confundidos pelas vítimas, além de não ter sido observado o regramento processual para a realização do reconhecimento dos recorrentes.

Ao final requereram a manifestação desta Corte de Justiça sobre todas as questões debatidas no apelo para o fim de prequestionamento da matéria, em caso da necessidade da interposição de recursos na instância extraordinária.

Em contrarrazões (
fls. 143/144
), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta instância superior, em manifestação exarada pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 150/155
).

Vieram-me os autos redistribuídos por prevenção em 11/01/2019 (
fls. 165
)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 20/07/2008, por volta das 20h30min, a vítima, Armando Conceição de Moraes Gonçalves caminhava com sua namorada em frente ao bar ¿Murubas¿, bairro do Murubira, quando foi abordado por dois indivíduos de porte avantajado, tendo sido aplicada por um deles uma ¿gravata¿ imobilizando o ofendido, para logo em seguida roubar um cordão de ouro e a quantia de R$ 90,00 (noventa) reais.

Posteriormente, os denunciados se retiraram tranquilamente do local do fato, tendo sido localizados e presos em flagrante pelos policiais militares que encontraram com os acusados os objetos roubados.

Diante do fato, os réus foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado (Art. 157, §2º, incisos II do CPB), tendo sido aplicada a reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelos recorrentes não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhes foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais que participaram da diligência.

Inicialmente, é importante esclarecer que a materialidade delitiva restou evidenciada através do auto de apresentação e apreensão de objeto nº.: 264/2008.000128-2 (fl. 21), atestando que foram encontrados em poder dos acusados Rogério Guilherme Lopes Furtado e Ricardo Lopes Furtado, os objetos roubados da vítima, quais sejam: um cordão de metal amarelo e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), os quais foram restituídos ao ofendido nos termos do auto de entrega de fl.19.

Quanto a autoria, em audiência una realizada em 09/12/2008 (fl. 82), a vítima, Sr. Armando Conceição de Moraes Gonçalves, declarou perante o juízo que:
¿
Que reconhece os acusados aqui presentes como sendo os mesmos que lhe assaltaram
; Que é policial militar , e por volta do dia 26 de julho, na praia do Murubira, por estar muito lotada de carro, deixou seu carro na praia e seguiu caminho, sem camisa, só de short,, por volta das 21h; Que estava em seu corpo o seu cordão de ouro;
Que a certa altura da praia sentiu quando alguém puxou o cordão; Que quando foi virar-se para identificar, foi segurado pro dois elementos; Que após lhe retirarem o cordão, fugiram; Que recorda que eram cinco pessoas, e por estar sozinho não reagiu, porém, os seguiu sem que eles percebessem; Que logo adiante o grupo assaltou outro rapaz, tirando-lhe o cordão; que chegou próximo a segunda vítima e combinou com ele que ficasse aguardando, observando para onde o grupo se dirigia, enquanto iria buscar os policiais; Que ao retornar ao local não conseguiu mais encontrar a vítima, entretanto continuou a perseguição aos acusados, logrando êxito com a ajuda de vários policiais que chegaram de moto, tendo prendido os acusados aqui presentes uma vez que os demais escaparam; Que ao serem revistados nada com eles foi encontrado e negavam ter praticado o crime; Que com os rapazes estava uma moça que se dizia namorada de Rogério; Que de repente ela abaixou-se e retirou três cordões de dentro da calçado biquini, o que foi observado por todos, razão pela qual foram levados para a delegacia de polícia; Que acompanhou os acusados até a delegacia de polícia, mas não acompanhou o interrogatório dos mesmos
; Que antes de perceberem os cordões em poder da mulher que acompanhava Rogério, observou a insistência dele em mandar a mulher sair do local usando a justificativa de apanhar a sua carteira de identidade, razão pela qual desconfiou e não deixou que ninguém saísse; Que no momento em que ela foi revistada encontraram três cordões com ela e ela não argumentou nada; Que confirma as declarações de fls. 05/08.¿

Ao seu turno, a testemunha Nivaldo Monteiro Negrão, Sargento da Policial Militar que participou da prisão em flagrante dos acusados, declarou perante o juízo (fls. 83/84) que:
¿Que é policial militar há vinte e cinco anos; Que a maior parte deste tempo foi lotado em Mosqueiro; Que reconhece os acusados aqui presentes como sendo os mesmos que cometeram o crime;
Que quando estavam em uma viatura na Beira Mar, no Ariramba, foi acionado por estar havendo uma confusão no limite da praia do Ariramba;
Que chegando ao local estavam os dois acusados aqui presentes e mais uma mulher, e a informação de que eles haviam praticado assalto na vítima presente; Que foram revistados e nada foi encontrado em poder dos mesmos; Que a vítima pediu também que fosse revistada a mulher que acompanhava os acusados; Que enquanto esperava reforço, a mulher meteu a mão na peça de baixo do biquini, tirando um objeto e o arremessando para longe, foi então que a vítima mandou que ela fosse buscar, e foi observado que o objeto arremessado se tratava do cordão da vítima; Que após encontrar o objeto foram todos os três levados para a delegacia de polícia, mais a vítima para prestar depoimento
; Que confirma as declarações de fls. 02/05¿

Por sua vez, o Cabo da Polícia Militar, Joelmir Campos de Souza, que participou da diligência, declarou perante o juízo (fl. 84) que:
¿
Que reconhece os acusados aqui presentes como sendo os mesmos que foram presos e conduzidos à delegacia de polícia por terem praticado um assalto nas férias de julho;
Que na companhia do Sargento Negrão estavam de serviço quando foram chamados para o local dos assaltos que já estavam ao acusados detidos, juntamente com uma senhora; Que esta senhora era esposa ou namorada de um dos dois meliantes; Que só foi detectado o fato porque a mulher pegou os objetos de dentro do short e jogou para se desfazer, fato observado por todos; Que confirma as declarações de fls. 04/07¿

Em seu interrogatório, o acusado Rogério Guilherme Lopes Furtado negou a prática delitiva, declarou em audiência (fl. 87/88) que:
¿não é verdadeira a acusação imputada contra si; Que na realidade quem praticou a ação foi um colega seu do Guamá; Que estava na sua companhia na praia; Que não sabe dizer o seu nome; Que os objetos foram encontrados em poder de sua mulher porque o seu amigo pediu para ela segurar na ocasião em que ele foi tomar banho; Que quase todos os finais de semana vem para Mosqueiro trazer alimentos para seus filhos; Que seus filhos residem com a mãe, em Mosqueiro, na estrada da Baia do Sol, no Assentamento Mártires de Abril; Que também não sabe informar onde reside seu colega que praticou o fato delituoso; Que confirma as declarações de fls. 07/10.¿

Por sua vez, o corréu Ricardo Lopes Furtado também negou a autoria delitiva, informando em juízo (fl. 89) que:
¿Que não é verdadeira a acusação imputada contra si nem contra seu irmão; Que foi um rapaz que estava no grupo que puxou o cordão e fugiu, não sabendo dizer o nome do rapaz; Que conheceu este rapaz na praia; Que vinham andando na pista, na companhia de seu irmão e este rapaz, e em dado momento ele puxou o cordão do cidadão; Que tinham conhecimento da intenção do rapaz; Que estavam em um grupo maior bebendo cerveja na praia do Murubira, e saíram com esse rapaz para comprar mais cervejas; Que após este fato retornaram para o meio do grupo enquanto que o elemento fugiu e depois retornou; Que quando foram encontrados pelos policiais a sua cunhada foi revistada e segundo ela, ela estava com o cordão porque o tal rapaz deu para ela guardar; Que não sabia de nada disso; Que confirma as declarações de fls. 06/09.¿

Após confrontar os depoimentos colhidos, observa-se que, em que pese os acusados negarem os fatos na fase judicial, contando versão isolada dos acontecimentos, completamente divorciada das provas colhidas durante a instrução, verifica-se que o depoimento da vítima e dos policiais que participaram da prisão dos acusados, constituem elementos seguros e suficientes a demonstração da autoria e da materialidade delitiva, sendo consistentes e coerentes tanto na fase inquisitiva (
fls. 02/08
), quando na fase judicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes,
verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA.
ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).
ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. RECURSO DE G. A. DE S. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. "A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).
(...)
RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas não apenas em razão da prisão em flagrante delito dos apelantes, mas também, através do reconhecimento destes pela vítima, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a prisão dos acusados, demonstrando que foram eles os autores do roubo qualificado pelo qual foram condenados, não havendo razões para o provimento do pleito absolutório dos recorrentes
.

De outra, em que pese o reconhecimento dos acusados realizado pela vítima em audiência não tenha observado o disposto no art. 226 do CPP, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, ainda que o procedimento especificado no mencionado artigo não tenha sido estritamente observado, tal constatação não tem o condão de viciar o reconhecimento, haja vista que o dispositivo legal representa mera orientação, de modo que sua inobservância não acarreta a nulidade do procedimento. No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO.
NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE.
SÚMULA 83/STJ. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Mantida a decisão agravada por fundamento diverso.
2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram mera recomendação legal, e não uma exigência, porquanto não se comina a sanção da nulidade quando praticado o reconhecimento pessoal de modo diverso (HC 413.013/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017), notadamente quando confirmado judicialmente e aliado a outras provas, como ocorreu na espécie.
(...)
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1039864/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBOS MAJORADOS. NULIDADES. REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 396-A DO CPP. TESTEMUNHA OUVIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. CONHECIMENTO PRÉVIO DA DEFESA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE SUSCITADA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA PERMITIDA. ART. 6º, III, DO CPP. PROVA ATÍPICA. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL.
RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. ART. 226 DO CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES. EVENTUAL IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL
. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
IV - Conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes.
V - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. In casu, o reconhecimento fotográfico do paciente foi ratificado em juízo pelas vítimas, que reconheceram o réu como o autor dos delitos, inexistindo a nulidade suscitada.
Habeas Corpus não conhecido.
(HC 393.172/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017)

Em razão do exposto,
não há que se falar na declaração de nulidade das provas obtidas e na consequente absolvição dos recorrentes, especialmente quando existem nos autos provas suficientes da autoria e materialidade do crime pelo qual os réus foram condenados
.

Em que pese os recorrentes não se insurgirem quanto a dosimetria da pena em suas razões recursais, passo a reavaliá-las de ofício por se tratar de questão de ordem pública.

Na primeira fase de dosimetria, apesar de haver nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados que importariam na exasperação da reprimenda basilar, deixo de aplicá-las em razão da vedação à
reformatio in pejus,
devendo ser mantida a fixação da pena base no mínimo legal previsto para o delito imputados aos recorrentes, estabelecida pelo juízo ¿
a quo¿
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa para ambos.

Na segunda

etapa, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, aplicando-se, contudo, na fase derradeira, a causa de aumento pelo concurso de agentes, também fixada pelo juízo sentenciante na fração mínima prevista em lei de 1/3 (um terço), elevando-se a pena corpórea de ambos os réus para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) de reclusão, a ser cumprida inicialmente me regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB.

De outra banda, observa-se que o juízo de piso incorreu em equívoco por ocasião do cálculo da sanção pecuniária após a aplicação da fração referente a aludida majorante, quantificando a multa em 15 (quinze) dias, quando em verdade
a pena base de 10 (dez) dias-multa acrescida de 1/3 (um terço) resulta em 13 (trezes) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
a qual reformo de ofício e a estabeleço como definitiva
.

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, PORÉM, DE OFÍCIO,
retifico o cálculo da pena pecuniária após a incidência da fração de aumento pelo concurso de agentes, estabelecendo-a em 13 (treze) dia-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos para ambos os recorrentes, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/Pa, 10 de agosto de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora